Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704992-39.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DIONES DA MOTA RAMOS AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Cumprida a diligência requerida no ID 30705798, juntando-se aos autos a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (ID 30748811), retorne o feito à COREC para que se aguarde o transcurso do prazo para eventual interposição de recurso contra o decisum de ID 30705798. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019